Tribunal: TJMT
Processo: 0007931-29.2018.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007931-29.2018.8.11.0006
RECORRENTE: ALAN CAMPOS DE PAULA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Os autos vieram conclusos em razão da Certidão de Id. 115383462, que informou quanto ao trânsito em julgado do Tema 506/STF.
Todavia, o recurso paradigma, Recurso Extraordinário 635.659/SP, ainda aguarda julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino a manutenção do sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo sobre a questão.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça